Tribunal: TJSP
Processo: 1046390-75.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1046390-75.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes EDALBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e EZRA HARARI, é
embargado BANCO SOFISA S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U. Declara voto
o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046390-75.2018.8.26.0100/50002
Embargtes: Edalbrás Indústria e Comércio Ltda e Ezra Harari
Embargado: Banco Sofisa S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 8362
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência
de vícios. Ausência das situações do artigo 1022
do Novo Código de Processo Civil a autorizar a
propositura de embargos declaratórios Alegações
com o intuito de atribuir caráter infringente aos
embargos. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
declaratórios
interpostos com alegação de existência dos vícios insertos na
norma do artigo 1022 e incisos do CPC, pois deve ser afastada a
deserção da apelação das embargantes, porque houve interposição
de recurso especial e com depósito do preparo empós e antes do
trânsito em julgado da decisão que reconheceu a deserção e,
quanto ao mérito do recurso, os aditivos do CCB não assinados
pelo devedor têm validade jurídica.
Não se veem, no presente caso, quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a
autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há,
portanto, nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro
material a ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se
modificar a decisão embargada. No entanto, compulsando-se
detidamente os autos, não se verifica existir qualquer vício no
julgamento embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento do
seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões aqui
suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato sensu
embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza concluir
pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a fortiori

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz respeito
ao "meritum causae", não se imiscuindo em obscuridade,
contradição, omissão e nem a erro material, haja vista que
permanecem “in totum” os fundamentos do indeferimento da
gratuidade da justiça em relação às embargantes, sem
depósito dos valores “in oportuno tempore”, sem efeito
suspensivo concedido do recurso especial indigitado a alterar
tal situação e, quanto ao “meritum causae”, conforme
fundamentado “quantum satis”, os aditamentos não firmados
pelo representante do banco não têm validade, além do que os
aditamentos eram condicionados a pagamentos prévios que
não ocorreram e, como é cediço na jurisprudência, os embargos
declaratórios não têm efeitos infringentes, só excepcionalmente
em casos de teratologia ou erro material evidente, o que inocorreu
"in casu" (STJ, EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS
RECURSOS ESPECIAIS 462.790; 543.628; 638.819; 652.482;
696.824; EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO
ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.” (art. 1.025).
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42496
Embargos de Declaração Cível no 1046390-75.2018.8.26.0100/50002
Comarca: São Paulo
Embargtes: Edalbrás Indústria e Comércio Ltda e Ezra Harari
Embargado: Banco Sofisa S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Os embargantes postularam assistência judiciária no ensejo da
apelação. Esse pedido foi indeferido pela decisão monocrática de fls. 514/515.
Eles se insurgiram por meio de embargos declaratórios, que foram rejeitados
igualmente por decisão monocrática. Interpuseram, então, agravo interno, que
foi improvido, sendo-lhes imposta pena de multa de 1%. Recolheram o
preparo no dia 07 de agosto de 2019, ao mesmo tempo apresentando recurso
especial contra aquele acórdão do agravo interno, com a finalidade estrita de
afastamento da pena de multa.
Ocorre que o acórdão do agravo interno, datado de 11/07/2019,
foi publicado em 17 do mesmo mês. Competia-lhes efetuar o preparo no prazo
de cinco dias úteis contados dessa publicação. No entanto, como dito, só o
fizeram em 07 de agosto seguinte.
Eles argumentam que a Turma Julgadora, ao não conhecer seu
recurso de apelação, desconsiderou a ausência de trânsito em julgado da
questão tocante à assistência judiciária, eis que pendente o recurso especial
apresentado contra aquele acórdão denegatório do benefício.
Esse argumento não vinga por dois motivos: primeiro, o recurso
especial não tem efeito suspensivo; segundo, o objeto desse recurso não foi a
denegação da assistência judiciária, mas, estritamente, a imposição da multa.
Ainda, pois, que esse recurso dirigido à superior instância fosse
dotado de efeito suspensivo, não teria reflexo sobre a questão da
tempestividade do preparo, posto que nele não se discutiu a respeito da
denegação da assistência judiciária, apenas se postulando o cancelamento da
multa.
Assim sendo, igualmente rejeito os embargos.
ITAMAR GAINO
Terceiro Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
F391C5D
6
6
Declarações de
Votos
ITAMAR GAINO
FED1BDD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046390-75.2018.8.26.0100/50002 e o código de confirmação da tabela acima.